Tribunal: STF
Processo: HC 218851
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-04
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 661.465/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 10/03/2020, pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). O Juízo de primeira instância rejeitou a denúncia oferecida contra o paciente, com fundamento no art. 395, inc. III, do Código de Processo Penal, e determinou a expedição de alvará de soltura.



    3. Inconformado, o Ministério Público formalizou recurso em sentido estrito, havendo o Tribunal de Justiça dado provimento a ele para determinar o recebimento da inicial acusatória. Embargos de declaração foram rejeitados.



    4. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, não conhecido pelo Relator. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes afirmam a ilicitude do ingresso dos policiais no domicílio do paciente, pois ausente justa causa para a medida. Alegam que, apesar de ter sido encontrada droga no imóvel e ter supostamente permitido a entrada dos policiais, não houve investigações preliminares para verificar a ocorrência de possível comercialização ilícita de drogas. Articulam não comprovada nos autos autorização para a entrada na residência. Dizem insuficiente a existência de denúncia anônima para fundamentar o ingresso no domicílio. Sustentam a ilicitude de todas as provas decorrentes da apreensão, devendo ser desentranhadas do processo e, por consequência, ser o paciente absolvido.



    6. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, o trancamento do processo-crime.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Quanto à alegação de ilicitude do ingresso de policiais no domicílio do paciente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    8. No caso, o Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito, descreveu a existência de autorização para o ingresso dos policiais na residência do paciente, além de fundadas razões da ocorrência de crime permanente dentro do imóvel. Eis os fundamentos lançados:



    “A princípio a investigação se justificava. E pelo que disseram os policiais, a entrada na residência lhes foi autorizada. 



    Se é estranho que tal autorização tenha sido dada, sem melhor registro, é fato que isso deve ser melhor analisado no decorrer da instrução. 



    Como observou o PGJ (fls. 265): “Em que pesem os argumentos elementos pela i. magistrada a quo para justificar sua decisão, assiste razão à Promotoria de Justiça em sua insurgência, pois não ocorreu qualquer ilicitude na apreensão das drogas na residência do Recorrido, primeiro porque os policiais militares Lindolfo do Amparo Santa Rosa e Adriano Alex Piemonte foram uníssonos ao afirmarem que receberam autorização de Marcos dos Santos Felix de Oliveira para entrarem em sua residência, sendo que esta informação sequer foi refutada pelo Recorrido (fl. 08); segundo porque tratando-se o delito de tráfico de entorpecentes crime permanente e estando o Recorrido em flagrante delito, o ingresso dos policiais no imóvel foi legítimo, independentemente da existência de mandado judicial, nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal; terceiro porque a legalidade da prisão em flagrante do Recorrido já foi reconhecida em sede de audiência de custódia (fls. 44/46), inexistindo qualquer mudança no cenário fático-probatório que justifique a conclusão de que os policiais praticaram falso testemunho quando inquiridos, devendo a verdade sobre os fatos ser melhor esclarecida sob o crivo do contraditório. Sendo assim, reconhecida a legalidade da apreensão realizada, não há dúvidas que estão presentes as condições da ação e a justa causa para o exercício da ação penal, pelo que a rejeição da denúncia, no caso vertente, constitui indevida restrição do jus puniendi do Estado. Logo, o recebimento da exordial acusatória, nos termos pleiteados pela Promotoria de Justiça, é medida de rigor. E, diante da prova da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, considerando, ainda, a permanência dos motivos apresentados na r. decisão de fls. 44/46, torna-se necessária a decretação da prisão cautelar de Marcos dos Santos Felix de Oliveira.” 



    Portanto, se houve de fato a tal nulidade da prova, com contaminação das subsequentes, é questão que depende do que vier a efetivamente se apurar na instrução, ocasião em que, inclusive, deverão ser ponderadas as versões dos policiais a um lado e a do acusado, de outro, já que, pelo menos quanto a este, por ora não dá para dizer, com base no interrogatório de fl. 08, que tenha ou não anuído à entrada dos policiais na residência. 



    E como a denúncia preenche os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, e vem amparada em aparente justa causa, não devia ter sido rejeitada. (...)” (e-doc. 9, p. 3-4, grifos nossos).



    9. A mesma ótica foi mantida pelo STJ, no ato apontado coator:



    “O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, a indicar estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. O acórdão está assim ementado:



    (...)



    Assim, "nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (AgRg no HC 653.943/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 14/6/2021). 



    A par disso, tem-se que em decorrência das informações anteriores no sentido de que haviam indícios prévios de traficância naquele local, o que foi confirmado pela apreensão de grande quantidade de substância entorpecente (662 porções de cocaína e 172 pedras de crack), além da notícia de a entrada na residência ter sido franqueada pelo suspeito, houve sim justa causa para a atuação dos policiais, cujos atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando seus depoimentos se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nesse contexto, para se acolher a tese da defesa e concluir pela nulidade e trancamento da ação penal, desconstituindo os fundamentos adotados pela Corte estadual, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. (...)” (e-doc. 12, p. 4-5, grifos nossos).



    10. O posicionamento está de acordo com a jurisprudência do Supremo no sentido de que “o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência”. (HC nº 148.965/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/03/2020, p. 22/04/2020).



    11. Verificado que o ingresso dos policiais na residência se deu mediante autorização, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. A esse respeito:



     “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Processual Penal. Alegada violação de domicílio. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Legalidade. Precedentes. Vício de consentimento da autorização de ingresso. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que “o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/4/20). 2. Para se infirmar entendimento contrário ao adotado pelas instâncias ordinárias quanto ao alegado vício de consentimento na autorização para ingresso pelos policiais na residência, seria necessário o reexame do suporte fático probatório, providência incabível em habeas corpus, o qual não admite dilação probatória. Precedente: HC nº 191.508, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/11/20. 3.Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 199.227-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 22/06/2021; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Importação e exposição à venda de produto sem registro na Anvisa e de procedência desconhecida. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 5º, XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência. Precedentes. 2. O acolhimento da pretensão defensiva – vício no consentimento para ingresso dos policiais – exigiria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, medida incabível na via processualmente restrita do HC. 3. Inexiste situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 191.508-AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/11/2020, p. 25/11/2020; grifos nossos).



    12. Ainda que não fosse o caso, isto é, mesmo que não tivesse havido a referida autorização, não se vislumbraria a ilegalidade arguida, tendo em vista a licitude do ingresso em residência em situação de flagrante delito, como se deu na espécie, por ser permanente o crime de tráfico de drogas, considerado o núcleo do tipo “ter em depósito”. No caso, ante os contornos fáticos delineados nas instâncias antecedentes, tem-se caracterizada a justa causa para a ação policial.



    13. Desse modo, a par do consentimento, ficou caracterizada fundada razão para o ingresso. A conclusão adotada está em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte, inexistindo ilegalidade a ser reparada nesta via, conforme ilustram os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito. Inadequação da via eleita. Violação de domicílio. Fundadas razões. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a ‘Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo’ (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não divergiu desse entendimento, especialmente ao considerar que ‘a narrativa contida nos autos permite que se conclua pela presença de traços indicativos de prática criminosa antes mesmo do ingresso dos policiais no endereço do paciente, de modo a justificar a mitigação da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio’. Ainda nessa linha: HC 168.038-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e ARE 1.131.533-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência impossível na via restrita do habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.584-AgR/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/11/2021, p. 1º/12/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator